Tribunal: TJDFT
Processo: 0749759-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IMPUTAÇÃO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OU PRINCIPAL CONDUTOR. TRANSFERÊNCIA A CONDUTOR INDICADO – DECADÊNCIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDICAÇÃO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – PROVA ROBUSTA. NULIDADE DO PROCESSO E DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme regulado pelo Código de Trânsito Brasileiro, no art. 257, presume-se que as infrações de trânsito tenham sido cometidas pelo proprietário ou pelo indicado principal condutor.
2. Esgotado o prazo administrativo para indicação de condutor infrator, na forma do § 7o, do mesmo artigo, é possível ao proprietário do veículo ou ao condutor principal indicar condutor infrator, a quem sejam transferidos os pontos na CNH.
3. Todavia, a pretensão há de estar suportada em prova robusta de que a condução do veículo, por ocasião da autuação, era feita efetivamente pelo condutor indicado.
4. Sentença e processo que se anulam para oportunizar à parte interessada a realização de prova bastante de que a condução era feita, na ocasião da autuação, pelo condutor indicado.
5. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA E PROCESSO ANULADO. RECURSO PROVIDO.
6. Sem custas e sem honorários.